Tribunal: TJDFT
Processo: 0734562-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0734562-19.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILNEI CARDOSO DA SILVA APELADO: BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por GILNEI CARDOSO DA SILVA contra sentença sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único), em razão da inércia da parte autora em cumprir a determinação de recolhimento das custas processuais. Argumenta a parte apelante que a sentença deve ser revista para concessão da gratuidade da justiça, sob a alegação de (a) violação ao direito constitucional de acesso à justiça (CF, art. 5o, XXXV), (b) alteração superveniente em sua condição financeira após a aquisição do veículo financiado, (c) ofensa aos princípios da ampla defesa, contraditório, devido processo legal e dignidade da pessoa humana; e (d) situação financeira atual "mais próximo da linha da pobreza do que da classe média". Pede a concessão da gratuidade da justiça, a desconstituição da sentença e a devolução do processo ao e. Juízo de origem para regular prosseguimento da ação revisional. Em contrarrazões, a parte apelada sustenta, em preliminar, o não conhecimento do recurso quanto ao pedido de gratuidade da justiça, ao argumento de que a matéria estaria acobertada pela coisa julgada e pela preclusão consumativa, uma vez que foi objeto de decisão anterior, confirmada em agravo de instrumento, com trânsito em julgado (no 0741064-74.2023.8.07.0000). Além disso, sustenta a suposta prática da advocacia predatória na atuação do patrono da parte apelante, destacando a repetição de demandas padronizadas acompanhadas de pedidos genéricos de justiça gratuita, o que revelaria abuso do direito de ação e captação irregular de clientela. Pede a adoção das medidas cabíveis para coibir práticas processuais consideradas abusivas e lesivas à boa-fé objetiva. Em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa, manifeste-se a parte apelante, no prazo de dez dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 10 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator